Tribunal: TJDFT
Processo: 0708644-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. AVALIAÇÃO. VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. OBRA PÚBLICA. INDÍCIDOS SUFICIENTES. NOVA AVALIAÇÃO. ART. 873, II, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Não se conhece do recurso em relação à pretensão de reforma do decisum que autorizou a alienação do bem penhorado por iniciativa particular pelo preço mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor da avaliação, diante da preclusão da matéria. A decisão que fixou o valor mínimo para a alienação foi proferida em 25/1/2023 e disponibilizada no DJe em 30/1/2023. O presente recurso foi interposto em 14/3/2023, portanto intempestivo para impugnar aquela decisão. Recurso parcialmente conhecido.
2. A controvérsia recursal resume-se à análise da renovação da avaliação sobre o bem penhorado em razão de suposta valorização imobiliária da região decorrente de obra pública de duplicação da rodovia DF 040.
3. A avaliação do bem pelo Oficial de Justiça ocorreu em visita realizada no dia 11/9/2021 certificando-se as características do imóvel e suas condições de infraestrutura, bem como a perspectiva do mercado imobiliário no Distrito Federal, fixando, ao final, o valor da avaliação em R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).
4. Consta nos autos cópias de notícias jornalísticas indicando a entrega parcial da obra de duplicação da DF 040 em data posterior à avaliação do imóvel, bem como pesquisas de anúncios de imóveis semelhantes situados na mesma região, retirados de plataformas especializadas no comércio de imóveis no Distrito Federal, para demonstrar que os preços praticados para alienação, atualmente, seriam superiores àquele arbitrado pelo Oficial de Justiça para o bem constrito. Tais fatos supostamente comprobatórios da valorização imobiliária não foram infirmados pelo exequente agravado.
5. Decerto, a realização de obra pública da envergadura daquela executada na DF 040 consistente na sua duplicação tem aptidão para provocar considerável valorização nos imóveis situados nas suas adjacências, diante do benefício direto que proporciona para os moradores da região, viabilizando, ademais, a expansão imobiliária. Além disso, a despeito de ter certificado a perspectiva de mercado para alienação de bens imóveis no Distrito Federal, o Oficial de Justiça nada assinalou sobre o eventual beneficiamento do imóvel em razão da aventada obra pública nas imediações. Ainda, a avaliação ocorreu há mais de 18 (dezoito) meses, lapso temporal considerável em que, em qualquer circunstância, poderia ocorrer valorização imobiliária relevante.
6. Justifica-se a renovação da avaliação do imóvel penhorado, nos termos do art. 873, II, do CPC.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.